Tribunal: TJES
Processo: 5002090-35.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-35.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANIELY LONGUE BROEDEL
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002090-35.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JANIELY LONGUE BROEDEL
RECORRIDO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE, GISERIA CIMARELI BERNARDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. MULTA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a cobrança de multa condominial. Para tanto, em resumo, a parte autora informa ser proprietária do imóvel identificado com Térreo 03, localizado na torre 15, do Condomínio Residencial Morada do Verde. De acordo com narrativa lançada na inicial, a autora foi multada pelo condomínio réu em R$ 180,00, por duas vezes, totalizando R$ 360,00, por suposto arremesso de lixo no fosso da torre. Aduz, no entanto, que os referidos resíduos poderiam ter sido jogados por qualquer pessoa e que, contrariamente ao que prescreve o regimento interno do condomínio, a referida multa foi cobrada juntamente com o boleto da taxa condominial, não tendo, por fim, oportunidade de se defender acerca do ponto, notadamente através de eventual recurso no âmbito interno, eis que foi obrigada a recorrer o valor da sanção para viabilizar eventual discussão.

(2).
Em sede de defesa, o condomínio réu rebate os argumentos da autora, merecendo registrar que, à época dos fatos, a unidade infratora encontrava-se locada, de modo que há provas de que o inquilino foi quem utilizou o imóvel inadequadamente, lançando resíduos no fosso da torre, tendo sido, inclusive, devidamente notificado a respeito da infração antes da definição da multa.

(3)
. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão inicial.

(4)
. A parte autora, através de seu recurso inominado, pugna pela nulidade da sentença com sua total reforma, para que seja declarada a ilegalidade da cobrança de multa, bem como a condenação da ré a obrigação de atualização do regimento interno e registo junto do condomínio, bem como pagamento de indenização a título de dano moral.

(5).
Em contrarrazões, por sua vez, a parte ré pugna pela manutenção da sentença pelo fato da autora não ter apresentado elementos fáticos que comprovem a ilegalidade na cobrança de multa
.

(6).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central que a postulante teria condições de arcar com o preparo do processo. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(7).
A parte autora, em suas razões recursais, almeja a reforma de capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da síndica. Afirma, para tanto, ter havido por parte da síndica descumprimento das normas legais, o que, em verdade, não é o caso, na medida em que, pela própria narrativa constante na peça inicial, o condomínio réu teria cumprido o seu regimento interno, de maneira que, a partir da teoria da asserção, adotada pelo STJ, fica evidente que a síndica não possui pertinência subjetiva para suportar os efeitos da tutela jurisdicional em comento. Preliminar rejeitada.

(8).

Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Confirmam-se, portanto, as razões de decidir do Juízo
a quo
, na medida em que a ré demonstrou a existência de impeditivo do direito alegado pela parte autora (CPC, art. 373, inciso II).

(9).

Com efeito, a despeito da narrativa da autora de inexistência de previsão no regimento interno do condomínio para cobrança conjunta da taxa condominial e da multa inquinada, percebe-se que a situação em si, embora efetivamente em desacordo com a norma interna dos condôminos, não trouxe qualquer prejuízo à recorrente.
In casu
, a cobrança à parte da multa condominial possui o propósito de destacá-la para o fim de discussão, de modo a permitir seu questionamento, inclusive no âmbito interno do conselho do condomínio. Com isso em mente, é possível ver que, ainda que lançada a multa e a taxa condominial no mesmo boleto de cobrança, não houve dificuldade alguma para a autora em identificar o valor da sanção e contra ela não se conformar, apresentando, inclusive, os mecanismos internos de impugnação. Nessa linha de ideias, por sinal, queixa-se a autora sobre a necessidade de pagar a multa para recorrer no âmbito interno do condomínio e, sobre o ponto, conclui-se que há previsão expressa nas normas condominiais no sentido de confirmar o procedimento em análise, de forma que não se justifica o questionamento em comento.

(10).
A autora sinaliza, ainda, a violação ao contraditório e ampla defesa, na medida em que a motivação da multa foi o arremesso de lixo no fosso da torre, o que poderia, na sua ótica, ter sido causado por qualquer condômino, fato esse que lhe foi tolhido de demonstração no procedimento interno do condomínio. Acerca do último ponto, o condomínio réu demonstra que, à época dos fatos, a unidade pertencente à autora encontrava-se locada para terceira pessoa, de modo que esta, em verdade, foi a responsável pelo arremesso dos resíduos no fosso, tanto que, no local, foram encontrados notas fiscais em nome dela, além de terem sido fotografados objetos na janela que dá acesso ao referido fosso. Há, inclusive, comprovante de que a inquilina teria sido previamente notificada antes da aplicação da multa condominial em si, o que, sob tal ótica, demonstra ter sido respeitada a possibilidade de ofertar ao infrator o direito do exercício ao contraditório e ampla defesa no procedimento interno. Além da documentação apresentada pela parte ré confirmar a antítese, a própria cronologia é suficiente para esclarecer os fatos, na forma como ocorreram. Com efeito, em relação à multa condominial de novembro de 2021, esta somente restou inquinada pela autora, através de e-mail’s, a partir de fevereiro de 2022, o que demonstra considerável lapso, não podendo deixar de considerar que a multa condominial possui natureza jurídica propter rem, cabendo ao proprietário do imóvel assumí-la e, se for o caso, buscar as vias ordinárias para se ver ressarcido. De mais a mais, resta evidente que o meio impugnativo jamais poderá ser o encaminhamento de correspondência eletrônica, na forma como a autora pretende, de modo que, a partir de sua capacidade técnica jurídica, deveria, ao menos, ter notificado formalmente o condomínio réu quanto a sua intenção de recorrer administrativamente da multa sem o desejo de recolher o valor, ainda que seu intento fosse o de contrariar o texto expresso do regimento interno. Por último e não menos importante, o suposto tolhimento do exercício do contraditório e da ampla defesa não ocorreu, porquanto a autora poderia no âmbito da presente ação em curso no Judiciário, com todas as possibilidades probatórias, demonstrar a sua versão de que era indevida a infração condominial, o que definitivamente não conseguiu. Acerto sentencial.

(
11).
Diante da ausência de ilícito, não há que se falar em lesão extrapatrimonial, tampouco em dano por desvio produtivo, até porque o último, como se sabe, somente é possível nas relações de direito do consumidor e, in casu, tem-se uma relação de direito civil, calcada no direito de vizinhança (direito de condomínio). Sendo assim, dado esse fato quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos.

(12)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(13).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspensa
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.